Tribunal: TJPA
Processo: 0012212-46.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012212-46.2018.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AFONSO CELSO ATANASIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional não são medidas automáticas derivadas da mera citação por edital, dependendo de manifestação judicial inclusive sobre o termo inicial da suspensão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012212-46.2018.8.14.0070

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que julgou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Narra a inicial que no dia 28/11/2011 o recorrido, juntamente com o Sr. Vanderson dos Santos de Vilhena teria subtraído, mediante grave ameaça, o aparelho celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima Elis Costa e Roberto Afonso Rodrigues. E após ligação para a Polícia através do 190, iniciou-se uma busca pela cidade que culminou com a prisão em flagrante do recorrido (Id. 12561959 - Págs. 1-2), que foi posteriormente revogada (Num. 12561956 - Pág. 9/11).

A denúncia foi recebida no dia 15/02/2012 (Id. 12561960 - Pág. 2).

Após diversas tentativas infrutíferas, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba determinou a citação do recorrido por edital em 07/05/2014, e na mesma decisão determinou a suspensão do prazo prescricional (Id.

12562167 - Págs. 1-2), razão pela qual o processo restou suspenso, nos termos do art. 366, do CPP.

Assim, o juízo
a quo
determinou a separação dos autos e mandou que a secretaria autuasse em apartado com relação ao acusado Afonso Celso de Oliveira Júnior, ora recorrido (Id.

12562167 - Pág. 2).

Posteriormente, o MM. Juízo proferiu sentença em 13/09/2022, declarando extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição, tendo em vista que tornou sem efeito a decisão que determinou a citação editalícia e no mesmo instante a suspensão da prescrição (Id. 12562179 - Págs. 1-2).

Irresignado, o MP interpôs o presente recurso, alegando a ausência de nulidade na decisão que determinou a citação por edital e a suspensão do prazo prescricional por ausência de prejuízo, conforme previsão do art. 366, do CPP.

Assim, aduz não ter transcorrido o prazo prescricional. Diante disso, postula pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença e dado o devido prosseguimento ao feito, já que a citação por edital não deveria ter sido tornada sem efeito (Id. 12562182 - Págs. 1-6).

Em contrarrazões, postula-se pelo improvimento recursal para manutenção
in totum
da sentença (Id. 1

14015412 - Págs. 1-9).

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva, a fim de dar prosseguimento ao feito (Id.

14387335 - Págs. 1-6).

Decisão mantida

(Id.

12562186 - Pág. 2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Cumpre-se destacar que ao contrário do que sustenta o Ministério Público de 1º Grau, entendo que a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional não são medidas automáticas, derivadas da mera citação por edital.

Data venia
, elas dependem de manifestação judicial, que deverá determinar, inclusive, o termo inicial da suspensão após realizada a citação por edital. Não basta, portanto, que o acusado permaneça inerte após a realização da citação por edital, devendo o juízo se manifestar sobre a questão.

Sobre o tema, cito a lição da doutrina processual penal,
in verbis:

“1. Pressupostos para suspensão do processo e da prescrição: na dicção do art. 366 do CPP, para que ocorra a suspensão do processo e, da prescrição, exige-se o preenchimento de três pressupostos: a) que o acusado seja citado por edital; b) que o acusado não tenha comparecido para o interrogatório; c) que o acusado não tenha constituído defensor. Porém, tendo em conta que o interrogatório deixou de ser o primeiro ato da instrução, passando a citação a ser feita no âmbito do procedimento comum para fins de apresentação de resposta à acusação, é intuitivo que a aplicação do art. 366 do CPP está condicionada à não apresentação da resposta à acusação a partir do prazo de 10 dias, contados do fim do prazo de dilação do edita.” (LIMA. Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentada. 5ª ed. ver., atual. e ampl. Salvador: Juspodvim, 2020, pág. 1065).

Pela simples leitura do art. 366, do CPP, percebe-se que para que seja suspenso o processo e o curso do prazo prescricional são necessários alguns requisitos, quais sejam, a citação por edital, não comparecimento e não constituição de advogado ou defensor público.

Assim sendo, compreendo que para a suspensão do prazo prescricional é necessário que alguém verifique a presença dos seus requisitos, para só então, ao menos, declarar a suspensão.

Nesse diapasão, sendo a jurisdição una, esse alguém só poderá ser o Magistrado competente, salientando-se que os requisitos descritos não são de cognição óbvia, posto que a citação por edital pode estar maculada por irregularidades, vícios,
verbi gratia
, que ensejariam a sua nulidade. Isto é, a necessidade de uma decisão judicial que aplique a suspensão do processo tem como escopo o próprio controle jurisdicional, sob pena de inviabilizar a análise a respeito da existência dos requisitos do art. 366, do CPP.

Logo, é imprescindível que o juízo esteja presente para atestar a presença dos requisitos exigidos para a suspensão do processo e do prazo prescricional. Não é por outra razão que o art. 366, do CPP, deixa expressamente consignada à presença do juiz no ato de suspensão.

Nessa toada, é a interpretação do c. STJ que editou a Súmula n. 455, em que ressalta a necessidade de fundamentação da decisão de produção antecipada de provas, a qual, quando embasada no art. 366 do CPP, é inerente a declaração da suspensão, como se observa:

"A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo."(Súmula 455 do STJ).

Ora, se a suspensão do processo e do prazo prescricional fosse automática, como o magistrado justificaria a produção antecipada de provas sem uma decisão preexistente para servir de fundamentação?

Ademais, essa compreensão pode ser amplamente observada na jurisprudência pátria, apesar de não haver decisões que analisem especificamente essa divergência, pois ela é requisito para a compreensão de uma série de entendimentos já consolidados.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - CITAÇÃO POR EDITAL - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não há que se falar em suspensão automática do processo e do prazo prescricional (art. 366, do Código de Processo Penal), uma vez que esta depende de manifestação judicial, que deverá determinar, inclusive o termo inicial da suspensão. - Decorrido o prazo prescricional entre a data do fato e a presente data, impõe-se a necessidade de declaração da extinção da punibilidade da acusada, pela ocorrência da prescrição
. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.11.000078-3/001, Relator (a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2014, publicação da sumula em 22/08/2014). Grifo nosso.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO ART. 366, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL - ARTIGO 366 DO CPP - SUSPENSAO DA PRESCRIÇÃO POR PRAZO LIMITADO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a aplicação do art. 366 do CPP, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, é imprescindível decisão judicial. - A suspensão do prazo prescricional não é ilimitada; o prazo máximo deve ser considerado a partir da prescrição para a pena máxima prevista ao delito. Após o fim da suspensão, o processo retoma seu curso e, então, inicia-se a contagem do prazo para prescrição
. (TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0024.04.393136-9/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/11/2014, publicação da sumula em 04/12/2014). Grifo nosso.

Esta é a linha que segue a jurisprudência do colendo STJ:

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SE OPERAR A PARTIR DA DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. 1 - Não existe constrangimento no ponto em que o acórdão deixa certo que o limite de suspensão do prazo prescricional (artigo 366 do CPP) equivale ao da prescrição da pena in abstrato cominada ao delito.
2 - O prazo prescricional, todavia, suspende-se a partir da decisão que determina o sobrestamento do curso do processo, em harmonia com o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal.
3 - Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de primeiro grau. (HC 69.378/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 05/11/2007, p. 378). Grifo nosso.

Assim, não há que se falar em suspensão automática do processo e do prazo prescricional, pelo que correta a decisão que reconheceu a nulidade na suspensão do processo, consequentemente a ocorrência da prescrição e a declaração de extinção da punibilidade do recorrido.

Ante o exposto, ouso em discordar do parecer ministerial de 2º Grau para conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024